Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão.